Tribunal: TJSP
Processo: 2324217-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – Decisão que indeferiu tutela de urgência que visava a suspensão da obra bem como imposições de obrigações de fazer e não fazer – Irresignação da autora – Desacolhimento – Prematura a concessão da tutela de urgência requerida - Necessidade de melhor apuração dos fatos por meio da instauração do contraditório e regular instrução – Requisitos do artigo 300 não

Ementa:
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – Decisão que indeferiu tutela de urgência que visava a suspensão da obra bem como imposições de obrigações de fazer e não fazer – Irresignação da autora – Desacolhimento – Prematura a concessão da tutela de urgência requerida - Necessidade de melhor apuração dos fatos por meio da instauração do contraditório e regular instrução – Requisitos do artigo 300 não preenchidos – Recurso desprovido.